Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-55.2016.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelos apelantes, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelos apelantes, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado – objeção rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução lastreada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária – alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família – descabimento – imóvel ofertado a título de garantia hipotecária – benefício da entidade familiar – exceção prevista no art. 3o, V da Lei 8.009/90 que não pode ser afastada na hipótese – precedentes do STJ – inexistência de qualquer nulidade da execução – apelantes que não especificaram no arrazoado que ofereceram quais as propaladas nulidades do título executivo ou dos negócios anteriores – alegado excesso de garantia sequer indicado – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: preliminar rejeitada. Recurso desprovido.